Tribunal: STF
Processo: HC 78821
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: Correto o acórdão impugnado, ao ter como
cessada, com a denúncia, a permanência do delito de quadrilha, para
o efeito de admitir (sem que se incorra, por isso, em bis in idem)
a legitimidade, em tese, de nova acusação pela prática de crime
daquele mesmo tipo.